Tribunal: TCU
Processo: 010.964/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Fraude na habilitação e concessão de benefícios previdenciários nas APS Belford Roxo, no âmbito da atual GEX/DUQUE DE CAXIAS/RJ, inseridos no processo administrativo 35301.002885/2017-28. o beneficio de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/128.833.289-8 de Carlos Alberto Rodrigues (no da TCE no sistema: 2625/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1750/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação ao responsável e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.964/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Leda Antunes (XXX.833.767-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Duque de Caxias/RJ - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.